Tribunal: TJES
Processo: 0000665-43.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000665-43.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIVALDO COELHO COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PLEITO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIÁVEL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO CONSUMO. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO DE EQUIVOCO MATERIAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE.

1. A reiterada jurisprudência do C. STJ é no sentido de que “
não se vislumbra nulidade na apreensão das drogas, pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, quando a situação de flagrância é legítima, por haver fundada suspeita e justa causa”
(HC n. 839.736/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Nesse mesmo sentido, esta 1ª Câmara Criminal proclamou que “
a
legalidade da busca domiciliar foi confirmada pelos depoimentos dos policiais civis, que declararam em juízo que receberam denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas e posse de armas de fogo na residência do réu”
(
Processo nº. 0010061-89.2017.8.08.0012, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data: 09/11/2023).

2. Hipótese em que a polícia estava em trabalho de averiguação de denúncias e avistou o recorrente com 01 (um) pino de cocaína e com a quantia de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em notas fracionadas, além de tê-lo visto dispensar a arma de fogo, situação configuradora de flagrante legítimo.

3. Consoante entendimento desta Câmara Criminal, “
o
s depoimentos dos policiais militares, quando corroborados com os demais elementos de prova, são dotados de fé pública e alcançam validade como prova
” (Processo nº. 0006128-34.2020.8.08.0035, Apelação Criminal, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 1ª Câmara Criminal, Data: 04/05/2023). No caso em exame, os depoimentos dos policiais em juízo guardam harmonia entre si, não havendo contradição interna, contribuindo para o esclarecimento da autoria e guardando correlação com o conjunto probatório.

4. A desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ocorrer se restar claramente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância.

5. Com fundamento na jurisprudência do STJ, não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático desde a prolação de sentença (AgRg no RHC n. 147.354/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021).

6. Outrossim, o juízo motivou adequadamente a manutenção da custódia cautelar, ao fundamento de que o recorrente ostenta condenação criminal e se dedica à traficância, devendo-se assegurar a ordem pública.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora, unicamente para readequar a pena-base fixada na primeira etapa da dosimetria do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RIVALDO COELHO COIMBRA
contra a sentença de Id. 7701149, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e artigo 14 da Lei n° 10.826/03,

o que resultou na fixação de uma pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 510 (quinhentos e dez) dias-multa tendo por base 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O Sentenciante fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A Defesa, em seu recurso, postula (
i
) o acolhimento da preliminar de ilicitude da invasão de domicílio e invasão do veículo, com a consequente declaração de nulidade, (
ii
) a absolvição com fundamento no art. 386, VII, (
iii
) a subsidiária desclassificação do art. 33, caput, para o art. 28, ambos da Lei nº. 11.343/06 e, por fim, (
iv
) a subsidiária fixação da pena-base em seu patamar mínimo e o afastamento da agravante da reincidência.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 7701163), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (7899873).

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RIVALDO COELHO COIMBRA
contra a sentença de Id. 7701149, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e artigo 14 da Lei n° 10.826/03,

o que resultou na fixação de uma pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 510 (quinhentos e dez) dias-multa tendo por base 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O Sentenciante fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A Defesa, em seu recurso, postula (
i
) o acolhimento da preliminar de ilicitude da invasão de domicílio e invasão do veículo, com a consequente declaração de nulidade, (
ii
) a absolvição com fundamento no art. 386, VII, (
iii
) a subsidiária desclassificação do art. 33, caput, para o art. 28, ambos da Lei nº. 11.343/06 e, por fim, (
iv
) a subsidiária fixação da pena-base em seu patamar mínimo e o afastamento da agravante da reincidência.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 7701163), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (7899873).

Inicialmente, transcrevo trecho da Denúncia para uma adequada contextualização da imputação formulada:

(...)

Segundo se apurou, no dia 20.11.2023, a Polícia Civil realizou abordagem no Bar do Macarrão, localizado na Vila Jetibá, neste município, a fim de averiguar denúncias de tráfico de drogas. Chegando no local, os policiais avistaram o denunciado arremessando uma sacola no telhado do referido bar, contendo 01 (um) revólver calibre .32 S&W, marca Rossi (Brasil), nº de série 58477, carregado com 04 (quatro) munições canto-vivo calibre .32 S&W, marca CBC.

No telhado também havia diversos pinos de cocaína vazios, tendo sido arrecadados 10 (dez) pinos. No ato da abordagem pessoal, em um dos bolsos da bermuda do denunciado, a guarnição localizou 01 (um) pino de cocaína e a quantia de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em notas fracionadas.

Ao ser indagado acerca do valor apreendido, o denunciado afirmou que era proveniente das vendas em seu estabelecimento comercial, mais conhecido como Bar do Cabelo. Todavia, a esposa de RIVALDO, Sra. MAIARA SANTOS VALÉRIO, disse aos policiais que o referido bar não funcionava há 03 (três) dias, contradizendo o que RIVALDO havia dito.

Em continuidade, os policiais fizeram buscas no veículo Gol, placa MPB4B74, pertencente a RIVALDO, que estava em frente ao Bar do Macarrão, quando então apreenderam 01 (uma) munição canto-vivo calibre .38 S&W, marca CBC, no interior do veículo. A seguir, auxiliados por MAIARA, a guarnição se dirigiu até o Bar do Cabelo, estabelecimento pertencente ao denunciado.

Durante as buscas, embaixo de uma cama que fica em um quarto na parte de trás do bar, os policiais encontraram um embornal contendo o valor de R$ 11.780,00 (onze mil e setecentos e oitenta reais). Além disso, em cima do sofá foi localizado 01 (um) pino de cocaína e a quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). Na ocasião, MAIARA disse aos policiais que o dinheiro apreendido pertencia ao denunciado.

De acordo com as investigações, o Bar do Cabelo, pertencente a RIVALDO, é conhecido como ponto de venda e consumo de drogas neste município. Ademais, as denúncias anônimas informavam que RIVALDO era o responsável pelo comércio de entorpecentes que ocorria em seu estabelecimento comercial.

(...)

A respeito da inviolabilidade do domicílio, trata-se de direito de índole fundamental, tendo o constituinte inserido na Constituição Federal de 1988 a previsão de que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5º, XI).

Atenta a esta previsão, percebo, contudo, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo dão conta da situação de flagrância, o que autoriza a busca no bar e no veículo.

Os depoimentos são uníssonos no sentido de que o recorrente no dia dos fatos, estava no estabelecimento comercial “Bar do Macarrão”, quando, ao avistar a viatura policial, dispensou uma arma de fogo municiada. Devido a isso, foi revistado, momento em que encontraram em seu poder 01 (um) pino de cocaína e a quantia de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em notas fracionadas.

Posteriormente, em decorrência do contexto do flagrante, dentro do “Bar do Cabelo” foi encontrada uma quantia em dinheiro, um pino de cocaína, pinos vazios e materiais de embalo de droga.

Nesse particular, a reiterada jurisprudência do C. STJ é no sentido de que “
não se vislumbra nulidade na apreensão das drogas, pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, quando a situação de flagrância é legítima, por haver fundada suspeita e justa causa, e a atuação dos policiais deu-se a partir da análise do contexto fático-probatório constante dos autos, porque ́o local que estavam observando é conhecido por ser ponto de tráfico e teriam visualizado a movimentação de entrada e saída de pessoas, bem como do réu, abordando-o, oportunidade em que encontraram com ele uma bucha de cocaína e várias cédulas de dinheiro ́, isto é, antes de os agentes entrarem na residência, encontraram drogas com o paciente, e, por isso, havia fundadas razões para abordagem domiciliar
” (HC n. 839.736/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Esta Câmara Criminal já enfrentou semelhante questão, decidindo que “a
legalidade da busca domiciliar foi confirmada pelos depoimentos dos policiais civis, que declararam em juízo que receberam denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas e posse de armas de fogo na residência do réu. Ao chegaram no endereço alvo das denúncias, a esposa do apelante autorizou a entrada dos policiais, sendo que ela própria entregou aos agentes de segurança a carabina pertencente ao apelante, sendo que o delito de posse de arma de fogo se trata de delito permanente”
(Processo nº. 0010061-89.2017.8.08.0012, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data: 09/11/2023).

Por isso, compreendo que há justa causa que autorize o ingresso domiciliar. A polícia estava em trabalho de averiguação de denúncias e avistou o recorrente com 01 (um) pino de cocaína e com a quantia de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em notas fracionadas, além de tê-lo visto dispensar a arma de fogo, situação configuradora de flagrante legítimo.

Pois bem, na sequência a defesa postula a reforma da sentença, de forma a absolver o acusado, com base no art. 386, VII, do CPP.

Da cuidadosa análise, observo que a
materialidade
foi comprovada pelo auto de apreensão de fls. 39/40 e laudos toxicológicos (ID 34534298 e 35895987).

A
autoria
, por seu turno, restou amplamente comprovada por meio dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo.

O policial militar Breno Firme declarou que visualizou “Cabelo” dispensando no telhado a arma. Declarou, ademais, que posteriormente foram até o “Bar do Cabelo”, local em que foi encontrada uma quantia em dinheiro, um pino de cocaína, pinos vazios e materiais de embalo de droga.

O policial civil Rogério de Souza afirmou que, no contexto da abordagem, viu um indivíduo saiu correndo pela direita e uma pessoa saindo pela lateral, com uma camisa de cor alaranjada, o qual jogou um negócio em cima do telhado do “Bar do Macarrão”, que foi identificado como sendo o “Cabelo”

O policial militar Felipe Cabral declarou que dentro do “Bar do Cabelo” foi encontrada uma quantia em dinheiro, cerca de 10 a 15 mil reais, materiais para embalo de entorpecentes e dois pinos de cocaína.

Por fim, o policial civil Robson, na linha das demais declarações testemunhais, afirmou que com o acusado foi encontrado um pino de cocaína e uma quantia em dinheiro e, na sequência, durante as buscas foram encontrados um pino de cocaína e importância em dinheiro fracionada.

Consoante entendimento desta Câmara Criminal, “
o
s depoimentos dos policiais militares, quando corroborados com os demais elementos de prova, são dotados de fé pública e alcançam validade como prova
” (Processo nº. 0006128-34.2020.8.08.0035, Apelação Criminal, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 1ª Câmara Criminal, Data: 04/05/2023).

A despeito de a Defesa afirmar que não há certeza nas declarações policiais, observo que todos os depoimentos guardam harmonia entre si, não havendo contradição interna.

Inviável, portanto, acolher o pedido absolutório.

Subsidiariamente, a Defesa almeja a desclassificação do art. 33, caput, para o art. 28, ambos da Lei nº. 11.343/06.

A desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ocorrer se restar claramente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância.

Nessa intelecção, a jurisprudência é mansa no sentido de que “
a desclassificação para o crime de uso de drogas não é admissível quando a conduta do agente extrapola os limites do mero consumo, configurando-se, inequivocamente, como tráfico de entorpecentes
”. (Processo nº. 0012368-05.2021.8.08.0035, Apelação Criminal, Relator Des. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 28/09/2023).

No caso em exame, a prova testemunhal confirma que o acusado tinha ligação com o tráfico ilícito de drogas na região de Santa Maria de Jetibá.

Revisitando os depoimentos judiciais, o policial militar Breno Firme afirmou que toda a guarnição da polícia militar de Santa Maria de Jetibá tem conhecimento do envolvimento de “Cabelo” no tráfico de drogas da Vila Jetibá, havendo informações de que o acusado traficava em seu próprio bar. O policial militar Felipe Cabral contribuiu na elucidação afirmando que o local é conhecido pelo tráfico, tendo sido realizadas outras prisões.

O policial civil Rogério de Souza declarou que existem investigações em curso envolvendo o nome de Rivaldo. Por fim, o policial civil Robson Luiz disse que, apesar de não conhecer “Cabelo”, já tinha ouvido falar da relação do bar ao tráfico.

Assim, a prova produzida em juízo ratifica a imputação prevista no art. 33, caput, da Lei 13.343/06, não permitindo o atendimento ao pleito desclassificatório.

Por fim, a Defesa requer, subsidiariamente, a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, bem como o afastamento da agravante da reincidência.

Nesse aspecto, entendo por acolher o pleito defensivo. Isso porque, por oportunidade da construção da dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n° 10.826/03), o sentenciante não valorou negativamente circunstância alguma, porém se afastou em 01 (um) ano do mínimo previsto ao tipo, merecendo reforma nesse exclusivo ponto, de modo a fixar a pena-base no mínimo legal.

Em decorrência da retificação, o somatório das penas ficará estabelecido em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pugna, ademais, pelo afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que o apelante não possui condenação.

Não é isso, contudo, que os autos revelam, sendo que o recorrente foi condenado definitivamente nos autos nº 13.2012.8.08.0038, 0016610-13.2012.8.08.0038, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, com extinção do feito executivo em 03/02/2021 (fl. 109, Id. 7700874).

Por fim, requer a Defesa a revogação da prisão preventiva, para que o recorrente permaneça em liberdade até o fim da persecução.

A esse propósito, com fundamento na jurisprudência do STJ, não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático desde a prolação de sentença (AgRg no RHC n. 147.354/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021).

Destaco, ainda, que o juízo motivou adequadamente a manutenção da custódia cautelar, ao fundamento de que o recorrente ostenta condenação criminal e, de acordo com os documentos juntados, aparentemente integrava uma verdadeira organização criminosa voltada ao tráfico, devendo-se, com isso, garantir a ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para readequar a pena-base fixada na primeira etapa da dosimetria do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03, tendo em vista a inexistência de circunstâncias negativas, transportando-a ao mínimo legal.

É como voto.